Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerando as provas juntadas aos autos (ID 50534601 - Pág. 1/4) defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em suas razões recursais (ID 50534600), a autora/recorrente sustenta que em 29/09/2022 o valor de R$2.500,00 foi transferido de sua conta corrente, mediante PIX, independentemente de sua autorização. A instituição financeira foi imediatamente avisada, mas não impediu a consolidação da fraude e não demonstrou que a operação foi realizada de forma segura, evidenciando falha no sistema bancário, ante a divergência nos ID do dispositivo e IMEI do celular indicado no relatório. Requer a reforma da sentença para a condenação do banco às seguintes obrigações: restituir R$2.500,00 e pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões (ID 50534605), o réu suscita preliminar de falta de dialeticidade, no pressuposto de que as razões recursais repetem acontecimentos históricos, sem rebater a fundamentação da sentença. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços e pugna pela manutenção da sentença.
4. Diferente do alegado, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que a transação financeira foi realizada mediante fraude e que houve falha na prestação dos serviços bancários. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
5. Primeiramente, vale ressaltar que a falha na inserção dos arquivos que instruíram a inicial foi sanada e os documentos foram analisados pelo juízo sentenciante, inexistindo irregularidade nesse ponto.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. A autora comunicou à ré, de forma imediata, que não autorizou a transferência bancária, mediante PIX, realizada em sua conta bancária em 29/09/2022, no valor de R$2.500,00 (ID 50534572). A ré, por outro lado, sustenta que, ao ser habilitado um aparelho celular para uso em seu sistema, é criado um código denominado “ID do dispositivo”, código exclusivo do sistema bancário para identificar cada um dos aparelhos utilizados pelo cliente (ID 50534520 - Pág. 7), o qual não possui relação com o IMEI do aparelho, ou seja, a cada habilitação do mesmo aparelho pode ser gerado novo certificado de acesso, mas o “ID do dispositivo” não é alterado.
8. Segundo o contexto probatório, a autora habilitou o seu aparelho (ID do dispositivo E0072662-2D5F-4533-B9E4-3239A9AA6A4D), por meio de reconhecimento facial e apresentação de documento de identidade, em 18/11/2021 e em 18/03/2022, ocasião em que recebeu os certificados de acesso 61963xxx7475 e 62349xxxbb9e e serial 12971xxx3699 e 130053xxx1154 (ID 50534520 - Pág. 8). As operações realizadas com esses certificados de acesso foram regularmente realizadas pela autora.
9. Entretanto, embora a operação impugnada tenha sido originada do aparelho da autora (ID do dispositivo E0072662-2D5F-4533-B9E4-3239A9AA6A4D), a última atualização do aplicativo no referido aparelho não foi validada pela autora, de forma que o certificado de acesso não foi obtido de forma regular. Com efeito em 07/09/2022, dias antes da fraude, foi realizada nova habilitação do aparelho da autora, a qual não foi confirmada por biometria facial e se encontrava “pendente de validação” (ID 50534520 - Pág. 7). A referida habilitação gerou novo certificado e serial (63190xxxbb3d9 e 131723xxx0772), os quais foram utilizados indevidamente para a realização do PIX (ID 50534520 - Pág. 6).
10. Destarte, a operação realizada com o serial 131723xxx0772, qual seja, o PIX de R$2.500,00, não foi previamente aprovado pela autora (ID 50534520 - Pág. 6), inferindo-se que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira ao permitir o acesso de terceiro ao dispositivo da autora, dando ensejo à consolidação da transação fraudulenta.
11. Ademais, a alegação de que se trata de culpa de terceiro é descabida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta da consumidora foi decorrente da falha do sistema de segurança e do risco do empreendimento, caracterizando hipóteses de fortuito interno. Aplicação da Súmula 479, do STJ. Precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
12. A transferência bancária impugnada, realizada mediante fraude, é nula de pleno direito e a instituição financeira responde pelo prejuízo causado à usuária, no valor de R$2.500,00.
13. Por outro lado, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, afastando a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a nulidade da transferência bancária, condenar o réu a devolver à autora o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.